Tribunal: TJDFT
Processo: 0730786-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL E CRIMINAL EM ANDAMENTO. INDENPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que extinguiu processo, sem resolução do mérito. O juízo de origem concluiu que a recorrente busca reparação “ex delicto”, por danos atrelados a infrações penais praticadas pelo primeiro réu/recorrido e que os fatos apurados na esfera penal têm o poder de repercutir na solução do impasse na esfera cível, assim qualquer análise do mérito do pedido relativo aos danos materiais e morais ora pleiteados deverá ser feita somente após o trânsito em julgado das sentenças criminais no respectivo juízo.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que os danos morais e materiais alegados na presente demanda seriam independentes da conclusão dos processos criminais (no 0701707-15.2022.8.07.0003 e no 0705637-75.2021.8.07.0003). Aduz que os prejuízos sofridos pela recorrente estariam evidentes e demandariam uma análise substancial, independente do julgamento das referidas ações. Defende a possibilidade de apurar eventuais responsabilidades civis, sem que haja uma decisão criminal definitiva.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de modo a permitir o julgamento do processo com resolução de mérito.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 60482257.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. É sabido que no ordenamento jurídico brasileiro apenas uma conduta ilícita pode demandar, concomitantemente, ações nos diversos ramos do direito, inclusive na esfera cível e criminal. Todavia, em regra, os processos tramitam de forma independente podendo ser proferidas decisões distintas. De outro lado, diante da “relativa independência entre as instâncias cível e criminal, a absolvição no juízo criminal vincula o juízo cível somente quando reconhecer a inexistência do fato ou atestar que o acusado não é o seu autor.” - Acórdão 1690050, 07175793120228070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Ao analisar detidamente os autos não vislumbro que seja imperativa a extinção prematura do feito, especialmente pelo fato de o 1o réu/recorrido já ter sido condenado, com trânsito em julgado em 27/06/2024, no processo no 0701707-15.2022.8.07.0003.
9. Sendo assim, entendo que deve prevalecer a autonomia das instâncias, pois no caso não há fundamento jurídico para a vinculação das esferas cível e criminal.
10. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que promova o regular julgamento do feito.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em face do que dispõe o artigo 55, da Lei no 9.099/1995.